Tribunal: TJBA
Processo: 8021791-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021791-34.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ERNESTO DA SILVA TORRES Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO PARA 1º TENENTE COM PROVENTOS DE CAPITÃO. ALEGAÇÃO DE EXTINÇÃO DE GRADUAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA. GRADUAÇÕES REINTRODUZIDAS PELA LEI Nº 11.360/2009. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO E CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA DENEGADA. 1.As graduações de Cabo PM e Subtenente PM não foram definitivamente extintas, tendo sido reintroduzidas na hierarquia militar pela Lei Estadual nº 11.360/2009, com sucessivas ampliações do número de vagas. 2. A promoção do quadro de praças para o quadro de oficiais exige o cumprimento de requisitos específicos, notadamente a aprovação no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares e no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos. 3. O mero decurso do tempo de serviço não gera direito automático à promoção, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na legislação específica. 4. Precedentes consolidados do TJBA no sentido da denegação de pedidos similares, conforme Mandados de Segurança nº 8011654-90.2024.8.05.0000, nº 8006299-36.2023.8.05.0000, nº 8022099-07.2023.8.05.0000 e nº 8029346-39.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8021791-34.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ERNESTO DA SILVA TORRES e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .